Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725129-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA LUCIA AMEANO MACEDO AGRAVADO: HRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por TELMA LUCIA AMEANO MACEDO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0703273-66.2017.8.07.0005) proposto por HRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS (exequentes) em desfavor de INSTITUTO PRIME EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, TELMA LÚCIA AMEANO MACEDO (agravante), MERCEDES RODRIGUES FERNANDEZ TOLEDO, CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO e CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (executados), deferiu o pedido do credor e determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora TELMA LUCIA AMEANO MACEDO, bem como a penhora de 10% sobre saldo de restituição de imposto de renda (ID 129494165, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 37767938), preliminarmente, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, discorre que, embora a decisão agravada tenha mencionado que a penhora de 10% sobre o salário da agravante não seria capaz de comprometer a sua subsistência, ela não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de penhora, tampouco teve a oportunidade de comprovar suas despesas. Afirma que a penhora de parte dos vencimentos apenas é permitida para satisfazer crédito de natureza alimentar, nos termos do artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a impenhorabilidade do salário decorre da natureza alimentar desta verba, que assegura ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que o caso em análise não se enquadra em nenhuma das exceções previstas em lei, razão pela qual o pedido deveria ter sido indeferido pelo Juízo de primeira instância. Acrescenta que ao caso em tela não se aplica sequer a penhora em folha de pagamento, independente de valor disponível a título de margem consignável, já que a exceção legal se restringe à prestação de alimentos e no processo de origem é executada dívida decorrente de título de crédito inadimplido. Alega que o REsp no 797.899/DF não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de modo que inexiste decisão com eficácia vinculativa e repercussão geral a impor a uniformidade nos julgamentos. Cita precedentes em abono a sua tese. Esclarece que seu salário líquido é na ordem de R$8.213,63 e que suas despesas mensais comprovadas giram em torno de R$6.666,67. Destaca que é a única responsável financeira da casa, bem como que ela e seu esposo, ambos com 77 anos de idade, possuem outras despesas que não puderam ser comprovadas. Informa que, em razão da idade, o casal depende do auxílio de um profissional do lar. Defende que a penhora deferida pela decisão agravada é ilegal e que sua manutenção poderá prejudicar a subsistência dela e de sua família. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento, deferindo-se a tutela recursal de urgência. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando-se a tutela antecipatória, reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade integral do salário da agravante. Preparo não realizado, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Anexou documentos (IDs 37767944 ao 37770361), além da cópia integral do processo de origem. O despacho de ID 37814186 oportunizou a manifestação da agravante em relação à admissibilidade do recurso, considerando que as matérias discutidas na insurgência ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem e que o enfrentamento por esta via recursal representaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Resposta da agravante apresentada no ID 38339343. Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, excepcionalmente, a penhora sobre salário, mitigando-se a regra da impenhorabilidade salarial disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC73; art. 833, IV, do CPC2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1.582.475MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3102018, REPDJe1932019, DJe 16102018). Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania sinaliza mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. In casu, tem-se que o crédito atualizado perseguido pelos exequentes é de R$ 277.432, 35 (ID 127041399, do processo de origem). Ademais, os exequentes buscam o cumprimento da sentença desde outubro de 2018, sendo que as diligências para localização de bens passíveis de penhora não se mostraram frutíferas. Outrossim, embora a agravante alegue que a penhora do percentual de 10% sobre seus rendimentos líquidos trará prejuízo a sua subsistência e de sua família, os documentos anexados ao presente recurso (IDs 37767944 ao 37770361) são insuficientes para respaldar tal alegação, já que não comprovam que as despesas essenciais da agravante abarcam a totalidade de seus vencimentos, tampouco que ela seja a única provedora do lar. Cabe ainda ressaltar que os extratos bancários apresentados pela agravante demonstram aplicações em poupança e diversos valores creditados em sua conta corrente que não se confundem com aqueles decorrentes dos proventos, o que indicaria, em princípio, que a agravante possui outras fontes de renda (ID 37767947). Por consequência, ao menos nesta análise preliminar, constata-se que a penhora de parte dos proventos da agravante não se revela abusiva ou desproporcional, visto que não inviabiliza a subsistência da devedora e, ao mesmo tempo, permite a satisfação do crédito em prazo razoável. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com os ditames insculpidos no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. 2. Admite o egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor. 3. Recurso provido. (Acórdão 1600966, 07139872720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada, subtraídos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1436857, 07145545820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. É viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de não possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1406188, 07293837820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em igual sentido, também já me manifestei: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1430306, 07097565420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, considerando o improvável provimento do recurso, o efeito suspensivo não pode ser concedido. Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, este também deve ser indeferido. A gratuidade de justiça pode ser concedida mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Logo, a simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de lastro probatório razoável e plausível, não tem o condão de afastar a exigência legal, a todos imposta, de recolhimento das custas/taxas judiciárias e despesas processuais. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A quantia recebida a título de salário mensal é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque da agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1601095, 07153695520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM OS DESTINATÁRIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta egrégia Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1346798, 07077276520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em idêntico caminho, já me manifestei em outra oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1430168, 07050806320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022) (g.n.) No caso dos autos, a agravante possui proventos líquidos de aposentadoria superiores a R$8.500,00, renda essa que, por si só, mostra-se incompatível com a alegação de hipossuficiência. Além disso, nos extratos bancários de ID 37767947 constam diversos créditos na conta corrente da agravante que não se confundem com aqueles decorrentes dos proventos. Assim, considerando que os elementos presentes nos autos são suficientes para comprovar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e a gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena do recurso ser declarado deserto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator